Tribunal: TJSP
Processo: 0059849-88.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena e regime carcerário fixados com critério – Cabimento, contudo, da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso provido parcialmente para esse fim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059849-88.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATALMIR
JEFERSON OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diante do exposto,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para substituir a corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a critério do juízo das execuções; mantém-se, no mais, a r. sentença, por
seus fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059849-88.2016.8.26.0050 -Voto no 14485
2
Voto no 14485
Apelação no 0059849-88.2016.8.26.0050
Tráfico ilícito de entorpecentes
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas pelos elementos
constantes
dos
autos

Circunstâncias
que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio

Pena e regime carcerário fixados com critério
Cabimento, contudo, da substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos
Recurso
provido parcialmente para esse fim
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 174/176) que julgou
procedente a ação penal para condenar Altamir Jeferson Oliveira Santos como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, apela o réu. Pretende absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (fls.
180/188).
Respondido o recurso (fls. 192/198), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento do apelo (fls. 207/216).
É o relatório.
Consta dos autos que, nas circunstâncias espaço-temporais descritas na
incoativa, o acusado guardava, para fim de tráfico, 09 porções de cocaína, com peso
líquido de 4,3 gramas.
Perquirido a respeito, ainda na etapa administrativa, o réu se manteve silente
(fls. 06). Em juízo, teve contra si decretada a revelia (fls. 157).
O militar Edmar, por sua vez, resumiu sua atuação. Denúncia anônima dava
conta de que um indivíduo trajando blusa azul, com logotipo da Prefeitura, calça jeans e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059849-88.2016.8.26.0050 -Voto no 14485
3
chinelo, estaria praticando tráfico de entorpecentes em determinada via, famigerado ponto
de venda de narcóticos. Rumaram ao local indicado, onde se depararam com o réu, cujas
características correspondiam às reportadas pelo delator. Abordado e submetido à revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas R$10,00 em dinheiro. Questionado, a
princípio o acionado refutou a posse de entorpecentes. Após insistência, no entanto, o réu
assumiu que estava traficando, e indicou o local onde ocultada a substância entorpecente,
consistente em nove porções de cocaína: debaixo de uma pedra em um terreno baldio
próximo. Não conhecia o réu anteriormente. Não fosse a indicação, pelo réu, do local onde
armazenada a droga, não seria possível localizá-la (cf. gravação inserta em autos digitais).
De igual teor os relatos do colega de farda Daniel (cf. gravação inserta em
autos digitais).
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem
razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94).
Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que 'não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são policiais. Se,
naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e procedem à apreensão de
droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contra-senso negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim agem para dar
validade à apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm.
Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e,
dessarte, 'como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de
um exame global do quadro probatório' (in RT 730/569)” - Apelação Criminal no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059849-88.2016.8.26.0050 -Voto no 14485
4
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL
PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na
elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame
global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a
aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a comprovação
de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram
causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas
consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o
11.343/06” (Apelação Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê
Ricupero, j. em 04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Mais a mais, a inexistência de testemunhas alheias aos quadros policiais
tampouco auxilia o mister defensivo. Cediço que em desvios da espécie apenas agentes
públicos ousam depor, conformando-se os civis com o silêncio, porquanto temerosos de
represálias daqueles que, circunvizinhos, exercem a atividade nefasta.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado
mantendo em depósito droga já parcelada, apta ao pronto fornecimento. Cotejados os fatos
com as demais circunstâncias da diligência, impulsionada por delação com específica
discriminação do delinquente, fica bem evidenciado o exercício do narcotráfico pelo
recorrente.
A par disso, conforme os relatos dos captores, o acusado admitiu
informalmente a falta. Não bastasse, a apreensão apenas foi possível porque o réu indicou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059849-88.2016.8.26.0050 -Voto no 14485
5
local onde ocultada a droga, razão pela qual não se poderia atribuir a outrem a propriedade
do entorpecente, ainda que deflagrada a diligência em famigerado ponto de tráfico.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser
o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso, que se
identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto delito de
ação múltipla.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
A basal foi fixada no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira etapa, tratando-se de réu primário, sem antecedentes
desabonadores, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas,
tampouco integre organização dessa natureza, devida a aplicação da minorante do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo (dois terços), mesmo porque as parcas
condições de atuação distanciam-no de alguém arraigado no profano.
Assim, a pena tornou-se definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, e 166 (cento e sessenta) dias-multa, no piso legal.
Para tanto, a expressão do narcótico nada exorbitante para os padrões de
traficantes de alguma representatividade, como o já considerado, condizem com prêmio
legal ora ajustado.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15.02.2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, e presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059849-88.2016.8.26.0050 -Voto no 14485
6
requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a carcerária pelas alternativas de
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, a
critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime aberto, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do estatuto repressivo, nos termos do já fixado na
origem.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para
substituir a corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções; mantém-se, no mais,
a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator